Tribunal: STJ
Processo: 0810691-85.2019.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926926 - PB(2025/0159327-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
ANA LUIZA MEIRA LINS SALES - PE055270
EMBARGADO
: EPITACIO ALVES DA SILVA
EMBARGADO
: JOSE AIRTON ALVES
EMBARGADO
: JOSE DE ANCHIETA PESSOA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LUZIMA MARIA PEREIRA
EMBARGADO
: MARIA DAS GRACAS SILVA
EMBARGADO
: VALDEMIR PEREIRA RODRIGUES
EMBARGADO
: CELIO NEPOMUCENO FILHO
EMBARGADO
: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ARAUJO
EMBARGADO
: ANCELMO BATISTA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOSE ANCHIETA ALVES DE AMORIM
EMBARGADO
: CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA
EMBARGADO
: SANDRA SILVA
EMBARGADO
: JOSEFA TABOSA MENEZES DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA
EMBARGADO
: ADNA ALVES DE ARAUJO
EMBARGADO
: ERIVAN ORIENTE DA COSTA
EMBARGADO
: CARLOS RINALDO DA SILVA SOUSA
EMBARGADO
: MARIA JOSE LIMA SILVA
EMBARGADO
: VERA LUCIA NOGUEIRA
EMBARGADO
: JOAO BATISTA BEZERRA
EMBARGADO
: SUENIA MARIA OLIVEIRA COSTA
EMBARGADO
: VANIA DAS NEVES NOBREGA BEZERRA
EMBARGADO
: SUSANA PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: SELMA RODRIGUES DE FREITAS
EMBARGADO
: TANIA MARIA SOUTO LEMOS
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES MACIEL
EMBARGADO
: JANEIDE LEMOS DA SILVA
EMBARGADO
: EDVALDO OLINTO DE CASTRO
EMBARGADO
: TELMA DOMINGOS DE BARROS
Documento eletrônico VDA54733183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bf3a82e-482d-4d7b-82eb-2c2ab71c6f59

EMBARGADO
: MANOEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARTINHO CUNHA MELO FILHO - PB011086
MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B
HILTON SOUTO MAIOR NETO - PB013533B
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bf3a82e-482d-4d7b-82eb-2c2ab71c6f59

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926926 - PB(2025/0159327-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
ANA LUIZA MEIRA LINS SALES - PE055270
EMBARGADO
: EPITACIO ALVES DA SILVA
EMBARGADO
: JOSE AIRTON ALVES
EMBARGADO
: JOSE DE ANCHIETA PESSOA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LUZIMA MARIA PEREIRA
EMBARGADO
: MARIA DAS GRACAS SILVA
EMBARGADO
: VALDEMIR PEREIRA RODRIGUES
EMBARGADO
: CELIO NEPOMUCENO FILHO
EMBARGADO
: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ARAUJO
EMBARGADO
: ANCELMO BATISTA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOSE ANCHIETA ALVES DE AMORIM
EMBARGADO
: CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA
EMBARGADO
: SANDRA SILVA
EMBARGADO
: JOSEFA TABOSA MENEZES DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA
EMBARGADO
: ADNA ALVES DE ARAUJO
EMBARGADO
: ERIVAN ORIENTE DA COSTA
EMBARGADO
: CARLOS RINALDO DA SILVA SOUSA
EMBARGADO
: MARIA JOSE LIMA SILVA
EMBARGADO
: VERA LUCIA NOGUEIRA
EMBARGADO
: JOAO BATISTA BEZERRA
EMBARGADO
: SUENIA MARIA OLIVEIRA COSTA
EMBARGADO
: VANIA DAS NEVES NOBREGA BEZERRA
EMBARGADO
: SUSANA PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: SELMA RODRIGUES DE FREITAS
EMBARGADO
: TANIA MARIA SOUTO LEMOS
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES MACIEL
EMBARGADO
: JANEIDE LEMOS DA SILVA
EMBARGADO
: EDVALDO OLINTO DE CASTRO
EMBARGADO
: TELMA DOMINGOS DE BARROS
Documento eletrônico VDA54337834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:16
Código de Controle do Documento: 6cdb134a-4660-4dea-8018-ec0575bc3e6c

EMBARGADO
: MANOEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARTINHO CUNHA MELO FILHO - PB011086
MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B
HILTON SOUTO MAIOR NETO - PB013533B
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra o v. acórdão, proferido pela eg. Quarta
Turma, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SFH. APÓLICE PRIVADA.
INTERESSE DA CEF AFASTADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. REINTERPETAÇÃO DO CONTRATO E REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE (SÚMULAS 5 E
). AGRAVO INTERNO
7/STJ
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. " O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a
Segunda Seção do STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp n. 1.091.363/SC,
consolidou o entendimento de não existir interesse da Caixa Econômica
Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas
causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos
danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado pelo Sistema
Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS.
"
Súmula n. 83/STJ
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.357.718/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
27/11/2023,
12/2023
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça consignou que, instada a se manifestar,
a Caixa Econômica Federal não demonstrou interesse no feito, por ausência
de comprovação de que a apólice seria pública. A revisão da premissa de que
não há comprovação de que as apólices são públicas esbarra nas Súmulas 5
e 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 2173-2180, e-STJ), a parte embargante defende, em
síntese, que há contradição, pois "A contradição é, portanto, manifesta e de ordem material: o
acórdão afirma que a manifestação da CEF foi "negativa", quando, na verdade, a peça
processual anexada aos autos revela o exato oposto, requerendo a intervenção e o deslocamento
".
de competência. A decisão partiu de um erro de fato material sobre o conteúdo do processo
Documento eletrônico VDA54337834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:16
Código de Controle do Documento: 6cdb134a-4660-4dea-8018-ec0575bc3e6c

Aduz, ainda, que "A petição da CEF, protocolada em
além de
11/08/2023,
evidenciar a contradição acima, configura um fato jurídico superveniente de extrema e
inquestionável relevância , pois altera o substrato fático-jurídico essencial para a definição da
competência. Ao ignorar a existência e o teor dessa manifestação positiva da CEF, o v. acórdão
incorreu em OMISSÃO, deixando de aplicar o
do CPC, que impõe ao julgador o dever
art. 493
de tomar em consideração o fato superveniente que possa influir no julgamento. A decisão ateve-
se a uma manifestação anterior e superada da CEF, desconsiderando o ato processual mais
recente e específico. Essa omissão no exame do fato novo configura erro de procedimento (error
in procedendo ) e obsta a correta aplicação da sistemática estabelecida pelo Supremo Tribunal
"
Federal.
Argumenta, também, que "o risco foi absorvido integralmente pela União via FCVS,
desde o decreto-
apenas sendo reforçado agora pelo Tema 1011, exonerando as
lei 2.046/1988,
seguradoras da responsabilidade direta pela cobertura securitária. Ainda que se trate de
contratos posteriores, a gestão e regulação dos contratos securitários vinculados ao SFH
assumem feição pública, regida por diretrizes do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica
Federal, sem qualquer participação da seguradora. A ratio decidendi adotada pelo STF deixa
claro que a cobertura do seguro habitacional no SFH possui feição pública, integrando a
política habitacional do Estado, de modo que as controvérsias não se estabelecem entre
particulares (segurado x seguradora), mas sim entre o mutuário e a União ou ente responsável
pela política pública – neste caso, a Caixa Econômica Federal na qualidade de gestora do
FCVS e representante da União. Ao se basear em uma premissa fática já superado e ignorar o
fato superveniente, o v. acórdão não apenas se contradisse e foi omisso, mas também deixou de
aplicar uma tese de repercussão geral de observância obrigatória, o que justifica a atribuição
".
de efeitos infringentes para a correta aplicação do direito
Sem impugnação, conforme certidões de fls. 2184-2213, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ concluiu que o Tribunal de origem afastou a
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, em razão da manifestação negativa de
interesse da empresa pública federal. Ademais, afastar tal entendimento demandaria o reexame
de fatos e provas, além de análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial,
nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
A título elucidativo, confira-se (fls. 2163-2166, e-STJ):

"De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'nas ações envolvendo seguros
de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH,
a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar
Documento eletrônico VDA54337834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:16
Código de Controle do Documento: 6cdb134a-4660-4dea-8018-ec0575bc3e6c

na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da
e da MP no
- e nas hipóteses em que o instrumento
Lei no 7.682/88
478/09
estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS
(apólices públicas, ramo 66)' (EDcl nos E Dcl no SEGUNDA SEÇÃO, Rel. p/
acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em

).
10/10/2012, 14/12/2012
No presente caso, após o exame acurado dos autos, o Tribunal concluiu que
nos seguintes termos
não a quo há interesse da Caixa Econômica Federal,
(e-STJ, fls. 583-585):
(...)
Destarte, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido,
conforme pretendida, demandaria interpretação do contrato e revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
Confiram-se, ainda,
especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e

7/STJ.
os seguintes julgados:
(...)
Por fim, a incidência da pela alínea "a" também obsta o conhecimento
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
Súmula 7/STJ
constitucional." (grifou-se)

Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Tal recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54337834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:16
Código de Controle do Documento: 6cdb134a-4660-4dea-8018-ec0575bc3e6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.926.926 / PB
Número Registro: 2025/0159327-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218953920138150011 08106918520198150000 218953920138150011 8106918520198150000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
ANA LUIZA MEIRA LINS SALES - PE055270
AGRAVADO
: EPITACIO ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE AIRTON ALVES
AGRAVADO
: JOSE DE ANCHIETA PESSOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUZIMA MARIA PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIR PEREIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: CELIO NEPOMUCENO FILHO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA54621734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 6b5db1c5-2043-46db-8ca3-6e44dd05315d

AGRAVADO
: ANCELMO BATISTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE ANCHIETA ALVES DE AMORIM
AGRAVADO
: CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA
AGRAVADO
: SANDRA SILVA
AGRAVADO
: JOSEFA TABOSA MENEZES DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADNA ALVES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ERIVAN ORIENTE DA COSTA
AGRAVADO
: CARLOS RINALDO DA SILVA SOUSA
AGRAVADO
: MARIA JOSE LIMA SILVA
AGRAVADO
: VERA LUCIA NOGUEIRA
AGRAVADO
: JOAO BATISTA BEZERRA
AGRAVADO
: SUENIA MARIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO
: VANIA DAS NEVES NOBREGA BEZERRA
AGRAVADO
: SUSANA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: SELMA RODRIGUES DE FREITAS
AGRAVADO
: TANIA MARIA SOUTO LEMOS
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES MACIEL
AGRAVADO
: JANEIDE LEMOS DA SILVA
AGRAVADO
: EDVALDO OLINTO DE CASTRO
AGRAVADO
: TELMA DOMINGOS DE BARROS
AGRAVADO
: MANOEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : MARTINHO CUNHA MELO FILHO - PB011086
MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B
HILTON SOUTO MAIOR NETO - PB013533B
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
ANA LUIZA MEIRA LINS SALES - PE055270
Documento eletrônico VDA54621734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 6b5db1c5-2043-46db-8ca3-6e44dd05315d

EMBARGADO : EPITACIO ALVES DA SILVA
EMBARGADO : JOSE AIRTON ALVES
EMBARGADO : JOSE DE ANCHIETA PESSOA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : LUZIMA MARIA PEREIRA
EMBARGADO : MARIA DAS GRACAS SILVA
EMBARGADO : VALDEMIR PEREIRA RODRIGUES
EMBARGADO : CELIO NEPOMUCENO FILHO
EMBARGADO : MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ARAUJO
EMBARGADO : ANCELMO BATISTA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : JOSE ANCHIETA ALVES DE AMORIM
EMBARGADO : CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA
EMBARGADO : SANDRA SILVA
EMBARGADO : JOSEFA TABOSA MENEZES DE ARAUJO
EMBARGADO : MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA
EMBARGADO : ADNA ALVES DE ARAUJO
EMBARGADO : ERIVAN ORIENTE DA COSTA
EMBARGADO : CARLOS RINALDO DA SILVA SOUSA
EMBARGADO : MARIA JOSE LIMA SILVA
EMBARGADO : VERA LUCIA NOGUEIRA
EMBARGADO : JOAO BATISTA BEZERRA
EMBARGADO : SUENIA MARIA OLIVEIRA COSTA
EMBARGADO : VANIA DAS NEVES NOBREGA BEZERRA
EMBARGADO : SUSANA PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO : SELMA RODRIGUES DE FREITAS
EMBARGADO : TANIA MARIA SOUTO LEMOS
EMBARGADO : MARIA DE LOURDES RODRIGUES MACIEL
EMBARGADO : JANEIDE LEMOS DA SILVA
EMBARGADO : EDVALDO OLINTO DE CASTRO
EMBARGADO : TELMA DOMINGOS DE BARROS
EMBARGADO : MANOEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARTINHO CUNHA MELO FILHO - PB011086
MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B
HILTON SOUTO MAIOR NETO - PB013533B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Documento eletrônico VDA54621734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 6b5db1c5-2043-46db-8ca3-6e44dd05315d

Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 6b5db1c5-2043-46db-8ca3-6e44dd05315d